Tribunal: TJDFT
Processo: 0705505-83.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO DA INDENIZAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. No caso dos autos, não há que se falar em absolvição pela contravenção penal de vias de fato, diante das declarações harmônicas da vítima em ambas as oportunidades em que foi ouvida.
2. Considerando a extensão do dano e levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 21, caput, da Lei de Contravenções Penais, na forma do artigo 5o, incisos I e III, e artigo 7o, incisos I e II, ambos da Lei no 11.340/2006 (vias de fato no âmbito da violência doméstica contra a mulher), à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, mantida a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, nos moldes definidos na sentença, e a condenação a título de reparação de danos morais causados à vítima no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).